Tribunal: TCU
Processo: 040.869/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município pelo FNDE à conta do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, em 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 8553/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido: "9.2. julgar, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Edimário Paim de Cerqueira; 9.3. aplicar, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, a Edimário Paim de Cerqueira multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU;" 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.